Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002038-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALEXANDER LUIZ CANALE - CPF: 588.048.030-53 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVANTE), CAIO PORTO MOUSSALEM - CPF: 722.027.261-87 (AGRAVADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1002038-87.2020.8.11.0000

Agravante
: Randon Administradora de Consórcios Ltda.

Agravado
: Caio Porto Moussalem

Proc. origem n° 1047845-41.2019.8.11.0041

2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - DATA DO ESBULHO - MAIS DE ANO E DIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR NESTE MOMENTO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar de reintegração de posse necessário o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561 e 300, do CPC.

O artigo 558, parágrafo único, do CPC, determina que em caso de esbulho ou turbação em prazo superior a ano e dia, será seguido o procedimento comum.

No caso, há indícios de que a posse ocorreu há mais de ano e dia, de modo que é de se manter a decisão que indeferiu a liminar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1002038-87.2020.8.11.0000

Agravante
: Randon Administradora de Consórcios Ltda.

Agravado
: Caio Porto Moussalem

Proc. origem n° 1047845-41.2019.8.11.0041

2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de
Randon Administradora de Consórcios Ltda.

Ação
: Reintegração de Posse, movida pelo agravante em desfavor do agravado.

Decisão agravada
: indeferiu a liminar postulada pelo autor, ora agravante, em razão do esbulho possessório ter ocorrido há mais de ano e dia, nos moldes do artigo 558 do CPC, bem como designou audiência de conciliação.

Agravo
: Afirma que o agravado ofertou em alienação fiduciária, como garantia do pagamento de dívida confessada por
Farol Empreendimentos e Participações S/A
, um imóvel residencial localizado na Rua João Bento, n° 732, bairro Quilombo, em Cuiabá-MT, matriculado no Registro de Imóveis do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, sob o n° 71.014, livro 2-HH.

Alega que, em razão da inadimplência da devedora e do requerido, que sustenta terem sido intimados na forma do artigo 26, §1° da Lei n° 9.514/97, promoveu dois leilões extrajudiciais em 07.08.2016 e 08.03.2016. Em razão da ausência de licitantes, afirma que a propriedade do imóvel restou consolidada com o agravante, o que acarretou na extinção da dívida.

Assevera que ajuizou a presente ação, para ver reintegrada posse do imóvel de sua propriedade.

Sem pedido liminar
(Id. 33912474).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 40498483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020